Tribunal: TJSP
Processo: 2216608-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216608-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante
MARCELO SANNÁ DE AGUIAR MAGANO, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARAREMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216608-60.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2216608-60.2020.8.26.0000 - Guararema
AGRAVANTE: MARCELO SANNÁ DE AGUIAR MAGANO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAREMA
VOTO No 17998
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Espólio
- Condições econômicas favoráveis do espólio – Falta de
comprovação de insuficiência de recursos – Inteligência do
artigo 98 do NCPC -Precedentes do STJ e TJ/SP - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que cassou os benefícios da justiça gratuita ao espólio, anteriormente concedida
na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária, eis que em
consulta aos autos de inventário (proc. N° 4001690-12.2013.8.26.0011) o magistrado
teria verificado tratar-se de bens de vultoso valor (R$ 3.000.000,00) e que houve o
regular recolhimento das custas processuais, inclusive com honorários periciais fixados
no valor de R$ 15.000,00 (a serem pagos somente quando da venda do imóvel).
Alega o agravante – inventariante do espólio de Luiz de
Aguiar Magano e Olga Sanna Magano - que (i) a situação de insolvência do Espólio
ainda persiste, não tendo havido nenhuma mudança fática que lhe retirasse o status de
insolvência; (ii) o inventário encontra-se parado há anos por ausência de dinheiro para
pagar os seus débitos, bem como recolher o ITCMD incidente na transmissão causa
mortis, (iii) a contratação de advogado particular não é óbice à concessão da gratuidade.
Subsidiariamente, caso não seja concedido os benefícios da justiça gratuita, requer o
diferimento do recolhimento das custas ao final da demanda.
Pelo despacho de fls. 20/21, fora deferido o efeito
suspensivo, para determinar ao juízo de origem que se abstivesse de extinguir o
processo, por falta de pressuposto processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216608-60.2020.8.26.0000
3
Contraminuta às fls. 25/30, na qual a Municipalidade
alega que (i) devem ser analisadas as condições financeiras do espólio; (ii) o
inventariante é empresário e não desempregado; (iii) fora incluído novo imóvel nas
primeiras declarações do processo de inventario, cujo valor venal é R$ 4.638.245,63
(quatro milhões seiscentos e trinta e oito mil duzentos e quarenta e cinco reais e
sessenta e três centavos): (iv) há planilha de rendimentos com locações e arrendamentos
dos imóveis do espolio, juntado nos autos do inventário.
É o relatório.
As razões insertas no agravo de instrumento não
comportam guarida.
De plano há que se registrar que há entendimento
jurisprudencial adotado pelo STJ no sentido de não exigir o recolhimento do preparo
quando no recurso interposto há discussão justamente da denegação da justiça gratuita.
Com efeito, já se vislumbrou posicionamento que diante de pedido de assistência
judiciária gratuita, o órgão julgador deve se pronunciar primeiramente sobre o
deferimento ou não do pleito, não podendo, de plano, declarar deserto o recurso, sem
que, no caso de indeferimento, seja concedido prazo para recolhimento das custas
devidas. Ademais, o NCPC (artigo 99, parágrafo 7o) estampa tal questão.
Neste passo:
RECURSO
ESPECIAL
-
EXECUÇÃO
-
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA -
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
INDEFERIMENTO - APELAÇÃO - DESERÇÃO -
MANIFESTAÇÃO
DO
TRIBUNAL
ACERCA
DO
PEDIDO DE GRATUIDADE - NECESSIDADE -
PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Não havendo omissão no acórdão recorrido, mas
somente entendimento contrário às pretensões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216608-60.2020.8.26.0000
4
recorrente, não há se falar em negativa de prestação
jurisdicional;
II - A falta do recolhimento do preparo da apelação não
autoriza o Tribunal a decretar a deserção do recurso, sem
que haja prévia manifestação acerca do pedido de
gratuidade de justiça, que constitui o mérito do próprio
apelo;
III - Caso o Tribunal de origem, mediante decisão
fundamentada,
manifeste-se
contrariamente
ao
deferimento da assistência judiciária gratuita, deve
possibilitar ao apelante a abertura de prazo para o
pagamento do numerário correspondente ao preparo, que
só ali se tornou exigível;
IV - Recurso especial provido.
Resp 1087290, T3, Min Massami Uyeda, J.5/2/2009)
De outro lado, no tocante ao mérito recursal, temos que o
caso em tela tem por questão central a análise dos requisitos concernentes à concessão
da gratuidade da justiça em favor do espólio agravante.
A antiga lei a Lei 1.060/50 exigia apenas uma declaração
de pobreza para a concessão da gratuidade processual. Mesmo assim, entendia-se que
seria possível ao juiz exigir demonstração pela parte de sua condição de pobreza para
conceder o benefício.
A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que a
declaração de necessidade de concessão dos benefícios em questão gera presunção juris
tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido
contrário.
Neste sentido:
2. A norma contida nos arts 2o, parágrafo único, e art. 4o,
§ 1o, da Lei 1.060/50, reza que a assistência judiciária
gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que o
requerente comprove sua condição de hipossuficiente,
bastando-lhe, para obtenção do benefício, sua simples
afirmação de que não está em condições de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216608-60.2020.8.26.0000
5
custas do processo e com os honorários advocatícios, sem
prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.
3.Entretanto, cuidando-se de afirmação que possui
presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a
assistência judiciária se não encontrar fundamentos que
confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no
REsp 11079665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a
Turma, julgado em 04/05/2010, DJe 10/05/2010).
Em consonância com a jurisprudência firmada nesta
Corte no sentido de que, embora se admita a princípio
mera alegação do interessado acerca do estado de
hipossuficiência, a par de se gerar apenas presunção
relativa, não é defeso ao juízo de origem indeferir a
gratuidade de justiça Lei 1.060/50 após analisar o
conjunto fático-probatório que circunda as alegações da
parte. A revisão do julgado, na forma pretendida, implica
o reexame de fatos e provas contidos nos autos, inviável
em sede de recurso especial, ex vi do enunciado n. 7 da
Súmula do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1206335/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2a
Turma, julgado em 02/06/2011, DJe 16/06/2011).
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a
questão da gratuidade da justiça tomou contornos ainda mais protecionistas, assim
dispondo:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na
instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples,
nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216608-60.2020.8.26.0000
6
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural. Grifei.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no
sentido de que, apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as
despesas do processo, pode obter o benefício da justiça gratuita.
Portanto, a concessão da gratuidade da justiça, para tais
casos, está condicionada à necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, o
que não foi demonstrado pelo agravante. (Neste sentido: AgInt nos EDcl no REsp
1800699 / MG AgRg no AREsp 602.943/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 04/02/2015
REsp 1138072/MG, SEGUNDA TURMA, DJe 17/03/2011 e AgRg no Ag 868.533/RJ,
Rel. TERCEIRA TURMA, julgado em DJ 22/10/2007, p. 255, EDcl no AgRg no Ag
730.256/SP, QUARTA TURMA, DJe 15/08/2012)
Não há nos autos documentos capazes de demonstrar a
alegada hipossuficiência, havendo, principalmente, bens imóveis que garantem a não
miserabilidade do espólio e inclusive sua exploração econômica.
Por isso, por ora, não se pode determinar que o espólio
seja considerado hipossuficiente, nos termos da lei, a ponto de ver concedido o
benefício da justiça gratuita.
Quanto ao recolhimento de custas, prevê o artigo 99 do
CPC/15:
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar
prazo para realização do recolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216608-60.2020.8.26.0000
7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, devendo o agravante proceder ao recolhimento do preparo
devido, no prazo de 15 dias.
MÔNICA SERRANO
Relatora